Tribunal: TJMT
Processo: 0015589-25.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015589-25.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALDEIR SANTOS SILVA - CPF: 084.869.434-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015589-25.2020.8.11.0042

APELANTE: ALDEIR SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL
: PERSECUÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU, EXCLUSIVAMENTE, DA DELAÇÃO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA – PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS DA INVASÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE MERCANCIA – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

Segundo a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça “
a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, §2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
” [STJ, HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015589-25.2020.8.11.0042

APELANTE:
ALDEIR SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ALDEIR SANTOS SILVA
, contra a sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n.
0015589
-
25
.20
20
.811.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade do processo, ao argumento de que:
1)
a atuação policia
l

foi precedida, exclusivamente, de delação apócrifa, não havendo, por conseguinte, justa causa para o ajuizamento da ação penal;
2)
o acusado teve seu domicílio invadido por policiais desacompanhados de mandado judicial, sem o consentimento expresso dos moradores e que a suspeita do ilícito foi baseada apenas em “denúncia anônima”, o que, a seu ver, viola a regra contida no artigo 5º, XI, da Constituição Federal;
3)
a inversão da ordem do interrogatório durante a instrução processual
foi totalmente desfavorável à atuação defensiva
,
violando
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pede a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de droga para uso pessoal [art. 28, da Lei n. 11.343/2006]. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 5º, XI, LIV, da Constituição Federal;
157, 240, §2
o
, 244,

395
, II e 400
todos
do Código de Processo Penal; 28, da Lei n. 11.343/2006; 11,2, do Pacto de São José da Costa Rica; 17,1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; informativos n. 609 e 683, ambos do
Superior
Tribunal de Justiça, além das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal [doc. digital n.
80625475
].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n.
80625478
].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
86723980
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015589-25.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES – INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL

A defesa sustenta, preliminarmente, que a atuação policial foi precedida, exclusivamente, de denúncia anônima e que não havia fundadas suspeitas em desfavor do apelante, mas “
sim desconfiança da equipe policial, insuficiente para a mitigação do direito à intimidade e inviolabilidade domiciliar”.

Tendo em vista que uma preliminar é consequência da outra, analiso-as conjuntamente.

A denúncia expõe que:

“
No dia 22 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência situada à rua 26, n.º 09, quadra 09, Grilo Jardim Paraisópolis, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ALDEIR SANTOS SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Força Tática 90, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Paraisópolis, recebeu uma denúncia anônima de um transeunte indicando que no endereço acima mencionado funciona uma boca de fumo e que naquele momento estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se para o imóvel apontado, onde abordaram, em frente a casa, o denunciado; feita a revista pessoal foram apreendidas, em poder do denunciado, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha e a quantia no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Em seguida, procedida busca domiciliar na residência do denunciado, indicada pela informação recebida, os agentes encontraram mais 33 (trinta e três) porções de substância análoga a maconha.

Na ocasião, o denunciado fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada.

O laudo pericial n.° 3.14.2020.66151-01, acostado às fls. 14/16-IP, concluiu que as 37 (trinta e sete) porções apreendidas, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo 129,31g (cento e vinte e nove gramas e trinta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas Listas F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

[...]

Outrossim, após consulta ao site do TJMT e a folha de antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico, pois registra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, a teor dos autos n.º 33477-46.2016.811.0042 – código 456183, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca; além disso, responde a outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas, sendo autos n.º 29653-79.2016.811.0042 – código 452542 e n.º 33179-20.2017.811.0042 – código 493870, ambos perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, motivada pelo recebimento de informação anônima, somadas a apreensão de expressiva quantidade de drogas, já em porções unitárias prontas para a venda, bem como de dinheiro, sabidamente oriundo do tráfico, tendo em vista que o denunciado confessou que traficava para auferir renda fácil, aliado ao seu anterior envolvimento na traficância, diante dos seus antecedentes criminais, são elementos informativos que evidenciam que o denunciado estava comercializando drogas. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o denunciado”
(doc. digital n. 80624967).

Como se vê, o apelante foi preso em flagrante na sua residência – localizada à
Rua 26, n. 09, quadra 09, Grilo Jardim Paraisópolis, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital –, pela posse e depósito de 37 (trinta e sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, totalizando massa bruta aproximada de 129,31g, que apresentou resultado positivo para maconha.

Extrai-se ainda que a diligência policial, que culminou na apreensão supracitada, decorreu de informação anônima sobre a comercialização de drogas no supracitado endereço.

Nas duas fases, o policial, ROBSON DOS SANTOS, relatou que estava em rondas pelo Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, quando foi abordado por um transeunte, informando que na residência do apelante funcionava uma ‘boca de fumo’. Asseverou que o indivíduo repassou aos membros da guarnição as características físicas e a vestimenta do acusado, como também a localização do imóvel. Afirmou que se deslocou ao endereço para averiguar as informações recebidas e conseguiu efetuar a abordagem do apelante
na frente da residência
. Disse que procedeu a revista pessoal dele e que encontrou, no seu bolso, algumas porções de entorpecentes. Acrescentou que o acusado utilizava tornozeleira eletrônica, porém o aparelho estava desligado, razão pela qual decidiu consultar sua ficha de antecedentes, confirmando se tratar de indivíduo com diversas passagens por tráfico de drogas. Narrou que, diante das circunstâncias, entrou no imóvel com a permissão do acusado e de sua esposa, e nela localizou o restante do entorpecente embalado em pequenas trouxinhas, que tenham as mesmas características das porções encontradas com ele. Por fim, relatou que depois de localizar toda a droga, o acusado assumiu a propriedade dela e isentou sua esposa da responsabilidade criminal, dizendo que não tinha ela conhecimento do entorpecente escondido na residência do casal (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia de continuacao - 22_10_2020 - 13horas - Proc. 15589-25.2020.mp4).

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar VINÍCIUS DE ASSUNÇÃO FARIA (doc. digital n. 80624967).

Ouvida somente em juízo, a esposa do acusado, DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO, informou que
estavam no interior da residência
quando os policiais a invadiram, quando renderam todos e a “trancaram” no banheiro. Relatou que o apelante estava “com outros colegas” fazendo o uso de entorpecente e que, com a chegada da viatura policial, todos saíram correndo, deixando-o sozinho. Por fim, narrou que eram “esses amigos dele” que traziam as drogas, que eram consumidas no “mato” ou no “quintal da residência” (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia de Instrucao e Julgamento Codigo 628264 - Proc. 15589-25_002.mp4).

O apelante, na Delegacia de Polícia e acompanhado por seu advogado, confessou que somente a droga localizada no seu bolso lhe pertencia e que iria vendê-la para sustentar sua família; contudo, não se insurgiu quanto à diligência policial na sua residência, ao passo que, em Juízo, disse que
estava com sua esposa no interior do imóvel
quando os policiais o invadiram e “plantaram” a droga para incriminá-lo.

Nas alegações finais, a defesa suscitou a ilegalidade da invasão domiciliar, afastada na sentença ao argumento da natureza permanente do delito e a superveniente prisão em flagrante do réu,
verbis
:

“É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal [...].

Desse modo, verifica-se que os policiais militares, quando ouvidos em fase extrajudicial, relataram que estavam em rondas, quando
receberam uma denúncia informando acerca do comércio de drogas na residência do réu
.

Diante disso,
os policiais relataram que foram até o local e abordaram o réu em frente à residência
, onde localizaram com o mesmo, quatro porções de substancia análoga a “maconha” e ainda, o valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco) reais.

Ademais, consta que
após localizarem o entorpecente com o réu, adentraram a residência, onde localizaram mais 33 (trinta e três) porções de entorpecente
s análogos a “maconha”.

Importante ressaltar que os policiais informaram que o acusado estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que,
porquanto os policiais tenham violado o domicílio do acusado, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente
, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal [...].

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pela defesa”
(doc. digital n. 80625459 – grifo nosso).

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, a abordagem que culminou na apreensão das 4 (quatro) trouxinhas de maconha em poder do apelante decorreu,
exclusivamente
, de denúncia anônima, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima a busca pessoal, exigindo-se a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

In casu
, não há nos autos nenhum relato sobre atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem dar cores à denúncia anônima ou que o colocassem sob suspeita da prática de crimes.

Não ignoro que a abordagem decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Entretanto, nada havia que autorizasse a atuação dos policiais, menos ainda tratá-lo como suspeito pelo fato de a denúncia anônima lhe imputar a prática da mercancia ilícita de entorpecentes.

Some-se a isso que não há informação alguma de que os policiais tivessem razões para revistá-lo, quer pelo fato de o agente ser conhecido no mundo do crime, quer porque estivesse utilizando tornozeleira eletrônica.

Em outras palavras: a abordagem e a revista pessoal foram procedidas sem motivos concretos, critérios objetivos ou fundadas suspeitas.

A busca pessoal, sem autorização judicial, deve assentar-se em
fundada suspeita
de estar o agente em posse de arma ou objeto apto a comprovar a materialidade de um delito (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Depois, a fundada suspeita não pode basear-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais, mas sim em parâmetros que indiquem a imprescindibilidade da revista, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo e, ainda, de caracterização de abuso de poder.

O STJ orienta que,
“em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela”
,

evitando-se
“atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros”
(HC 257.002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).

Sobre o tema, a doutrina, por sua vez, elucida a diferença existente entre a
fundada suspeita
[requisito essencial] e a
mera desconfiança ou suposição
,
in verbis
:

“Fundada suspeita é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim,
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável
, como uma denúncia feita por terceiro [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed.; Forense, 2016, p. 625).

Segundo entendimento do STF,
“a ‘fundada suspeita’, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos,
exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
[...]”
(HC 81305, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002).

Logo, fazendo juízo comparativo entre os direitos fundamentais do indivíduo e o interesse público, a busca pessoal se mostra desarrazoada, porque procedida sem fundada suspeita.

Outrossim, não há como admitir a situação de flagrância, posterior à revista do acusado, quando não havia justa causa para a efetivação da medida invasiva. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...] ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO [...] Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF). 3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
” (STJ, HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Prosseguindo com a análise das sucessivas ilegalidades, verifico que a apreensão de drogas na residência do acusado, por derivação, está contaminada por nulidade.

Antes de adentrar no cerne da questão atinente a invasão domiciliar, convém destacar ainda que remanescem dúvidas sobre o local que o apelante foi abordado pelos policiais militares.

Sabe-se que as declarações dos agentes de segurança, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, desde que harmônicas com as provas existentes nos autos, conforme preceitua o Enunciado Criminal n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Todavia, o que se verifica é que os depoimentos estão dissociados dos demais elementos produzidos na instrução processual.

Nas declarações prestadas, os policiais apenas afirmam que o acusado foi preso “na frente da residência”; contudo, não forneceram informações seguras sobre o local exato da abordagem: se no portão, alpendre ou quintal do imóvel.

Em tendo o réu contestado e apresentado evidências de que a abordagem deu-se dentro do seu domicílio, invadido sem autorização judicial, transferiu-se à acusação a prova, acima de qualquer dúvida razoável, de que a busca pessoal foi realizada fora dos limites daquilo que se pode compreender como domicílio.

Nesse particular, não se mostram suficientes a palavra dos policiais. Cabiam-lhes apresentar provas nesse sentido, por testemunhos de vizinhos ou mesmo de transeuntes.

Em se apresentando ilegal a busca pessoal, por derivação o é a busca domiciliar, haja vista que foi a posse de drogas encontradas no bolso do réu que motivou o ingresso domiciliar.

Nessa ordem de ideias, se não fosse a busca pessoal procedida de forma irregular, os policiais não teriam condições de descobrir que ele armazenava drogas na sua residência, o que demonstra que a invasão de domicílio deu-se de forma ilegal e arbitrária.

Com efeito, reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – busca pessoal precedida unicamente de denúncia anônima e a consequente invasão de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia; e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao acusado, a sua absolvição é medida impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima [...] não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes”
(STJ, HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não”
(TJMT, AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolvo o apelante
ALDEIR SANTOS SILVA
do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021